Tribunal: TCU
Processo: 018.116/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11897/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações endereçadas à Fundação Universidade Federal do Amapá por meio do Acórdão 14190/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a Fundação Universidade Federal do Amapá já realizou o estudo técnico de fundamentação da flexibilização da jornada de trabalho dos seus servidores técnico-administrativos, em atenção ao disposto no item 1.8.1.1 do Acórdão 14190/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a proposta de alteração da Resolução - Unifap no 15/2017 está em fase de ajustes para atender às recomendações da Procuradoria Jurídica da Universidade Federal do Amapá; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em prorrogar até 30 de outubro de 2020 o prazo para o cumprimento da determinação constante do item 1.8.1.1 do Acórdão 14190/2019-TCU-Primeira Câmara , nos termos requeridos pela Fundação Universidade Federal do Amapá: 1. Processo TC- Processo 018.116/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Amapá (34.868.257/0001-81) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.